Tribunal: TJDFT
Processo: 0732063-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. NOTAS PROMISSÓRIAS. COBRANÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA EMPRESA DE COBRANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos Artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final.
2. De acordo com o entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Recurso Repetitivo, examinou a matéria relativa à repetição de indébito (tema 953), tendo concluído, durante a discussão do recurso, que “[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ocorreu na espécie, porquanto, segundo o Tribunal a quo, o tema da repetição em dobro sequer foi devolvida para apreciação” (REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017). 2.1. E em homenagem ao entendimento consolidado perante o Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que para haver à repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que não se verificou no caso em análise.
3. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extramaterial três dimensões funcionais, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.
4. Tendo a Ré promovido a cobrança dos créditos “sub judice” mediante frequentes ligações telefônicas para o local de trabalho do Autor e de sua esposa, com a finalidade de minorar o dano moral por ele suportado, e considerando as funções punitiva e pedagógica da condenação a título de danos extramateriais, os parâmetros referidos permitem concluir que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.

5. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme proporção sentenciada, com fundamento no art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários recursais. Majorados.